Tribunal: STF
Processo: ARE 1558394
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE AO CONDUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação proposta visando à anulação do AIT 1DB961267-1, sob alegação de ausência de notificação da penalidade ao condutor, responsável exclusivo pela infração. O autor alega que, embora tenha recebido a notificação de autuação, jamais foi informado sobre o resultado da defesa prévia ou aplicação da penalidade, pois somente o proprietário do veículo foi notificado, tendo havido violação do direito ao contraditório e ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Determinar se a ausência de notificação da penalidade diretamente ao condutor, responsável exclusivo pela infração, justifica a nulidade do auto de infração por suposta violação ao contraditório e à ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 282 do CTB determina, em caso de imposição de penalidade, a expedição de notificação ao proprietário do veículo ou ao condutor, mas o envio ao proprietário é suficiente para assegurar a validade do procedimento administrativo, desde que haja a comprovação de remessa da notificação. A Súmula 312 do STJ prevê dupla notificação, mas não exige envio ao condutor, quando não é o proprietário do bem. No caso concreto, o DER comprovou o envio da notificação da autuação e da penalidade ao proprietário do veículo, cumprindo os requisitos formais exigidos pelo CTB, de modo que não há irregularidade ou cerceamento de defesa. A presunção de legitimidade dos atos administrativos prevalece e não há prova inequívoca de irregularidade no procedimento de notificação, uma vez que o autor foi notificado no momento da abordagem, por infração ao art. 165-A do CTB. Nesse sentido: (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000455-02.2023.8.26.0370; Relator (a): Ronnie Herbert Barros Soares; Órgão Julgador: 8º Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Monte Azul Paulista - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 14/06/2024 e Recurso Inominado Cível 1023829-39.2023.8.26.0114; Relator (a): Antonio Conehero Júnior; Órgão Julgador: 2º Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Campinas - 3º Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/03/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A notificação da penalidade expedida ao proprietário do veículo é suficiente para assegurar a validade do procedimento administrativo de imposição de multa por infração de trânsito, nos termos do art. 282 do CTB, não havendo nulidade do auto de infração quando há comprovação da remessa ao endereço do proprietário."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente